Tribunal: STF
Processo: ARE 1594573
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. DEMORA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.106. TAXA SELIC – SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. APLICAÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGIME DE PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE. O ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação - Direito tributário - Ação declaratória c/c condenatória - ICMS - Pretensão de apropriação de saldo credor acumulado de ICMS - Injustificável demora do fisco estadual em deferir o aproveitamento dos créditos - Violação à duração razoável do processo administrativo (artigo 5º, inciso LXXVIII da CF) - Correção monetária - Admissibilidade - Interesse processual constatado - Valor que deve ser restituído pela Taxa Selic - A taxa Selic incidirá a partir do momento em que encerra o prazo para apreciação do requerimento administrativo com a caracterização da mora do Fisco, ou seja, do 121º dia - Princípio da causalidade - Não cabimento - Sentença mantida Recurso não provido”(fl. 2, e-doc. 42).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 49).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 

Argumenta não haver base legal para a correção monetária de créditos escriturais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e, “caso seja determinada a incidência de correção monetária e juros de mora, deverá ser aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir do trânsito em julgado, incidirá a taxa selic, que alcança juros de mora e correção monetária, bem como o pagamento deverá ser realizado mediante o procedimento de precatório, sob pena de violação da norma expressa no art. 100 da CF/1988” (fl. 10, e-doc. 56).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 67).
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que a discussão travada nos autos não demanda o reexame de provas ou fatos já estabelecidos, mas sim a correta valoração jurídica desses fatos e a interpretação de normas constitucionais e infraconstitucionais a eles aplicáveis, configurando, portanto, uma típica questão de direito” (fl. 4, e-doc. 74).

Assevera que “o v. acórdão recorrido, ao determinar a correção monetária e juros sobre os créditos de ICMS a partir do 121º dia do requerimento administrativo, violou frontalmente o art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, bem como os artigos 19 da Lei Complementar nº 87/96 e o art. 38, § 2º, da Lei Estadual nº 6.374/89. A Fazenda do Estado tem reiteradamente argumentado que o chamado ‘crédito de ICMS’ não possui natureza de dívida ou de direito de crédito contra o Estado com conteúdo patrimonial, mas sim de um mero mecanismo contábil de dedução do imposto anteriormente pago, essencial para a operacionalização do princípio da não-cumulatividade” (fl. 6, e-doc. 74).

Assinala ter o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicado “a SELIC, ignorando que o próprio Estado de São Paulo, para seus créditos, se vale do IPC, não da SELIC, e que o STF fixou o IPCA-E para correção em condenações da Fazenda. A ausência de lei autorizadora para correção do crédito escritural por qualquer índice, somada à aplicação de um índice não previsto para os débitos estaduais, representa uma afronta direta à Constituição Federal e ao regime de precatórios, devendo ser sanada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 74).

Ressalta não buscar a rediscussão da “questão fática da demora administrativa, mas sim a jurídica implicação dessa demora na sistemática do ICMS e no regime constitucional de precatórios, bem como a constitucionalidade da aplicação de correção monetária e juros em créditos escriturais de ICMS, e do índice utilizado” (fl. 11, e-doc. 74).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para que seja reformado integralmente o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos formulados pela agravada na ação originária, em observância aos artigos 100 e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, à natureza escritural do crédito de ICMS, à Lei Complementar nº 87/96, à Lei Estadual nº 6.374/89 e à Súmula 03/2003 do TIT [Tribunal de Impostos e Taxas]” e, “subsidiariamente, caso se entenda pela cabimento da atualização monetária e juros, requer-se que sua incidência seja feita nos estritos termos do Tema 810 do STF, com aplicação do IPCA-E para a correção monetária até o trânsito em julgado da decisão, e, a partir daí, a Taxa SELIC para juros e correção, observando-se rigorosamente o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal para o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública, afastando-se, em qualquer hipótese, a aplicação da Taxa Selic desde o 121º dia” (fl. 12, e-doc. 74)

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O objeto deste recurso refere-se a três questões jurídicas: a) possibilidade de correção monetária de créditos escriturais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; b) aplicação da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos juros e na correção monetária; e c) adoção do regime de precatórios na repetição do indébito tributário.

7. Sobre a correção monetária do crédito escritural, a Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“Muito embora a apelante mencione ausência de interesse processual da empresa, o exame e decisão dos pedidos de créditos acumulados de ICMS foram realizados após o prazo legal, a justificar a utilidade da demanda. 
Há pretensão resistida não só quando a Fazenda Pública Estadual deixa de conceder os créditos escriturais, mas, também, quando os concede fora do prazo legal. 
Uma vez superado o prazo legal, deve o valor ser corrigido, monetariamente, neste período ultrapassado, para que não haja enriquecimento sem causa da Administração. 
Como já explicitado, o atraso na liberação do crédito, na hipótese, deu-se por demora do próprio Fisco, sem que o contribuinte tenha dado causa. 
Delineia-se que a possibilidade de transferência prevista no aludido art. 25, §1º, da LC nº 87/96 é medida autoaplicável e não pode sofrer restrições por parte de legislações estaduais (...)
Em complementação, o art. 18 da Portaria CAT nº 26/2010 dispõe: ‘A autorização para a apropriação de crédito acumulado dependerá de verificação fiscal sumária, consistindo no cruzamento dos dados do arquivo digital com os do banco de dados da Secretaria da Fazenda’.
 Infere-se que o protocolo do pedido de transferência foi realizado em 2018 e sua apreciação ocorreu apenas em 2022 (fls. 25/59), fato que não se enquadra na ideia de celeridade que traz a expressão ‘verificação fiscal sumária’” (fls. 7-8, e-doc. 42). 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.283.640-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.106, este Supremo Tribunal reconheceu inexistente repercussão geral na controvérsia e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao termo inicial da incidência de correção monetária – se da data do protocolo do requerimento administrativo pelo contribuinte ou do dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei 11.457/2007 – referente ao ressarcimento de créditos tributários escriturais excedentes de tributo sujeito ao regime não-cumulativo” (Plenário, DJe 27.11.2020).

Ao manifestar-se no julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux reconheceu que a mora injustificada do Fisco geraria direito à correção monetária do crédito escritural e que a verificação da ocorrência dessa demora administrativa passaria pela análise da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 299.605-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/6/2016, firmou tese no sentido de que mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária. Na mesma ocasião, ressalvou ser de natureza infraconstitucional a verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária”.

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.106. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE: TEMA 214 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.323.637, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.6.2021).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito escritural. Resistência injustificada do fisco. Correção monetária. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.471.897-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.543.790/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.4.2025; ARE n. 1.555.200/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.6.2025; e ARE n. 1.342.207/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.

Nessa questão tributária referente à injustificada resistência do Fisco, declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

8. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 67).

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator adotou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer que o montante a ser restituído deveria ser corrigido pela taxa Selic, nestes termos:
“Devida a atualização, cabe a discussão no tocante ao termo inicial do cálculo. 
A respeito, na linha do posicionamento anteriormente sumulado, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema nº 1.003 na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que o termo inicial de incidência da Taxa Selic, começará com o transcurso do prazo de que dispõe o Fisco para análise de requerimentos administrativos (...)
O fisco não pode abusar do poder público para, injustificadamente, deixar de analisar as solicitações formuladas pelo contribuinte, especialmente, aquele que exerce de forma escorreita a sua respectiva obrigação tributária. 
Assim, no âmbito do Estado de São Paulo, entende-se que o valor poderá ser contabilizado a partir do 121º dia de protocolo do requerimento, pois seria esse o primeiro dia de mora do encerramento o prazo para apreciação do requerimento administrativo. 
Cuida-se do disposto no artigo 33 da Lei Estadual nº 10.177/1998. 
Dessa forma, diante do robusto lastro da jurisprudência dos Tribunais Superiores, seguida por esta Sexta Câmara de Direito Público, entende-se que a atualização monetária do crédito escritural deverá incidir segundo os ditames da Taxa Selic, a partir do decurso do 121 (centésimo vigésimo primeiro) dia do protocolo do requerimento administrativo. (...)
Desse modo, correta a determinação de aplicação da Taxa Selic quanto ao índice para atualização do valor” (fls. 8-10, e-doc. 42)

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a possibilidade de “correção pela taxa SELIC desde o 121º dia contado do requerimento administrativo em questão” (fl. 7, e-doc. 24), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 87/1996 e Lei estadual n. 10.177/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEM PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS A TERCEIROS. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.106. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO: QUESTÃO PROCESSUAL DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.593.324/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI é tema afeto à análise da matéria infraconstitucional de regência. Precedentes: RE n.º 496.757, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.09.08, e RE n.º 495.789-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 13.11.09. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘O cerne da controvérsia restringe-se à possibilidade de utilização do crédito presumido do IPI em relação ao beneficiamento, por terceiro, de matéria-prima e de insumos integrantes do processo de industrialização de bens destinados à exportação (Lei n. 9.363/96). De igual modo, a empresa exportadora faz jus ao crédito proveniente dos seus fornecedores diretos, independentemente de recolherem contribuições sociais ou ter encomendado a outra empresa o beneficiamento de insumos, nos termos da jurisprudência desta Corte. Consoante reiterada jurisprudência do STJ, no tocante aos juros de mora, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na assentada de 14.5.2003, consolidou o entendimento no sentido da aplicação da Taxa SELIC na restituição ou na compensação de tributos a partir da vigência da lei que determinou sua incidência no campo tributário, conforme dispõe o art. 39 da Lei n. 9.250/95 (EREsp 399.497/SC, Rel. Min. Luiz Fux). Por oportuno ressaltar que a mencionada Taxa não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros moratórios. A Taxa SELIC ora tem a conotação de juros moratórios, ora de remuneratórios, a par de neutralizar os efeitos da inflação, constituindo-se em correção monetária por vias oblíquas. Frise-se que inexiste, no caso, suposta violação da coisa julgada, na hipótese de inclusão da Taxa SELIC para correção do indébito tributário, quando a decisão de primeiro grau anteceder a Lei n. 9.250, de 1º de janeiro de 1996, e por óbvio não estabelecer tal índice para atualização do indébito tributário’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 656.195-AgR, Relator o Ministro Luíz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).

9. Ainda sobre a aplicação da Taxa Selic para correção de crédito tributário, este Supremo Tribunal assentou ser “legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários” (RE n. 582.461-RG, Tema 214 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.8.2011).

10. Impossível acolher a alegação recursal da Fazenda Pública estadual de que o pagamento da correção monetária do crédito escritural “deverá ser realizado mediante o procedimento de precatório, sob pena de violação da norma expressa no art. 100 da CF/1988”(fl. 10, e-doc. 23).

Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante assim resolveu a questão da desnecessidade de observância do regime de precatórios:
“(...) o pleito subsidiário da Fazenda Pública, para que o pagamento seja efetuado pelo sistema de precatórios, deve ser rejeitado. 
Com efeito, trata-se de atualização monetária, de natureza acessória, relativa a créditos escriturais devidamente apurados em conta e-CredAc ativa e regularizada conforme normas da própria SEFAZ/SP, sendo que nela foi creditado o valor principal. 
Logo, a correção monetária ora determinada deve ocorrer pela mesma forma, uma vez que trata-se de débito escritural” (fl. 8, e-doc. 24).

No sistema de pagamentos pelo regime de precatórios, deve-se observar o princípio jurídico de que “o acessório segue a sorte do principal” (RE n. 527.971-AgR-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 19.10.2007). Como se trata de correção monetária de crédito escritural reconhecido administrativamente, o valor a ser devolvido deverá observar o mesmo rito do crédito principal. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora